Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723828-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIA VIVIAN RODRIGUES ZARDINI CUNHA APELADO: GUSTAVO RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA CUNHA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a representação técnica da requerente – a própria curadora – está irregular, porquanto não foi anexada procuração outorgando poderes de representação em favor dos advogados cadastrados nos autos, em especial, da advogada ISABELA LOBATO PEIXOTO, OAB/DF 47257, que viriam atuando na defesa de seus interesses. Assim, intime-se a apelante para que apresente procuração, assinada em nome próprio, outorgando os pertinentes poderes de representação aos advogados cadastrados no feito, especialmente, em favor da advogada ISABELA LOBATO PEIXOTO, OAB/DF 47257, que subscreveu o apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator